Tribunal: STF
Processo: ACO 3530
Classe: ACO
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-14

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO NA AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. CONVÊNIO ENTRE ESTADO E UNIÃO FEDERAL. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. POTENCIALIDADE OFENSIVA AO PACTO FEDERATIVO. PRORROGAÇÃO DE CONVÊNIO. LEGITIMIDADE. OBSERVÂNCIA, PELO ESTADO, DO PRAZO. ATRASO ATRIBUÍVEL EXCLUSIVAMENTE À UNIÃO. LEALDADE FEDERATIVA. HONORÁRIOS. ADVOCATÍCIOS. VALOR DA CAUSA ÍNFIMO. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. É firme a jurisprudência deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL no sentido de sua competência originária para julgar as lides que envolvem questões que possam gerar óbice à celebração ou prorrogação de acordos de cooperação, convênios e operações de crédito. A competência originária desta CORTE leva em consideração a potencialidade ofensiva apta a vulnerar o pacto federativo, nos termos do artigo 102, I, alínea f, da Constituição Federal.



    2. A cláusula contratual que prevê a submissão prévia da controvérsia à Câmara de Conciliação e Arbitragem da Administração Pública Federal – CCAF tem natureza de submissão ao Órgão da Administração Central para fins meramente conciliatórios, não se confundindo com a resolução da lide por juízo arbitral.



    3. A competência originária do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL se sobrepõe às clausulas de eleição de foro, porquanto deriva de comando Constitucional, diante da existência de potencialidade ofensiva apta a vulnerar o pacto federativo, nos termos do artigo 102, I, alínea f, da Constituição Federal.



    3. O princípio da autonomia da vontade comporta, ainda que excepcionalmente, relativização quando em jogo interesses sociais de maior relevância. Também se tem por determinante, a justificar a interferência do Poder Judiciário na relação negocial, o princípio da boa-fé objetiva, tomado como um conjunto de deveres anexos a serem respeitados pelos sujeitos da relação e que conduzem ao atingimento do objetivo econômico e social do negócio jurídico. 



    4. Nas hipóteses de atribuição de valor ínfimo à causa, não se mostra proporcional a condenação da Ré em percentual sobre o valor da causa, porquanto inadequado à complexidade do processo, sendo cabível a fixação de honorários por apreciação equitativa, conforme previsto no artigo 85, §8º, do CPC.



    5. Agravo Interno a que se nega provimento.